Tribunal: CARF
Processo: 10880.970830/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970830/2016-67
ACÓRDÃO
3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC ENERGY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de conhecer o recurso voluntário interposto após o prazo de
trinta dias da data de ciência da decisão de primeira instância.
FORMAS DE INTIMAÇÃO. PESSOAL, VIA POSTAL E POR MEIO ELETRÔNICO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal é válida a intimação pessoal, via postal ou
por meio eletrônico, inexistindo ordem de preferência entre elas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970830/2016-67
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza (CE), juntado às fls. 236-248:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 3 a 27, manejada pelo sujeito
passivo
acima
epigrafado
(doravante
denominado
Manifestante),
em
contrariedade ao Despacho Decisório no de rastreamento 116612290, emitido em
04/08/2016, fl. 228, que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada nos
PER/DCOMPs nos 05097.72855.191212.1.7.09-0360, 29707.83886.250313.1.3.09-
5134, 00201.36285.130313.1.7.09-3569 e 25670.40631.130313.1.7.09-0048 e
INDEFERIU o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
39484.14223.291112.1.5.09-5667, fls. 224 a 227, que levantou Crédito da
Contribuição para o Cofins-Exportação (§ 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002) no
valor de R$ 14.598.487,09, referente ao 4o Trimestre de 2011.
A Autoridade Fiscal, no Termo de Informação Fiscal que acompanhou o Despacho
Decisório, fls. 114 a 118, fundamentou o indeferimento do pleito da Manifestante
na falta de previsão legal para compensação ou ressarcimento dos créditos
oriundos de importação vinculados à receita de exportação.
Outrossim, a respeito do emprego de créditos na exportação nas aquisições
efetuadas no mercado interno, a Autoridade Fiscal consignou a ausência de
registro de transações de comércio exterior realizadas pela Manifestante a partir
das informações existentes nos sistemas aduaneiros da Receita Federal do Brasil.
Por fim, oportuno destacar que a Autoridade Fiscal alega haver instado a
Manifestante a comprovar o direito creditório mediante a emissão do Termo de
Intimação DRF-OSA-SEORT no 48/2016, tendo aquela não respondido.
Irresignada, a Manifestante defende-se e menciona os diplomas legais no
11.033/2004 e 11.116/2005, os quais entende serem legislações que autorizam a
compensação de créditos relativos a importações quando vinculados à receita de
exportação, de modo que a manutenção da exação in casu seria flagrante violação
ao texto da lei e ao Princípio da Legalidade. Finaliza este tópico colacionando
jurisprudências do CARF.
Com relação à ausência de comprovação de exportações nos sistemas de
comércio exterior, a Manifestante salienta não ser exportadora de bens, mas de
serviços, e que, a esta época, inexistia sistema próprio para registro das
operações de comércio exterior relativo a prestação de serviços (o SISCOSERV,
instituído pela Instrução Normativa RFB no 1.277/2012 e Portaria RFB/SCS no
1.908/2012).
Como forma de demonstrar o direito creditório, anexa notas fiscais e planilhas de
cálculo. (...)
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970830/2016-67
3
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE SOBRE IMPORTAÇÃO VINCULADOS A
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS apurados em decorrência de operações de importação restringe-se aos
custos, despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não se estendendo aos
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior ou de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. INGRESSO DE DIVISAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoas física
ou jurídica domiciliada no exterior e, doravante, o direito creditório estão
condicionados à comprovação do efetivo ingresso de divisas no país na forma da
legislação monetária e cambial de regência.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 259-291, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os supracitados
argumentos apresentados na impugnação, bem como sustenta a tempestividade do recurso, pois,
segundo ela, “a intimação da Recorrente referente à decisão proferida pela DRJ não poderia ter
ocorrido no seu endereço postal”.
Conforme o despacho de encaminhamento, juntado à fl. 338, o recurso voluntário é
intempestivo.
Ulteriormente, a recorrente apresentou ainda petição (fls. 344-347), por meio da
qual, em apertada síntese, informa a juntada de documentos aos autos, e ratifica o exposto no
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Recurso Voluntário – Conhecimento
É de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância o prazo para
interposição de recurso voluntário a este Conselho, conforme disposto no art. 33 do Decreto
70.235/72, a seguir transcrito:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970830/2016-67
4
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (...) (destaque
nosso)
No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (destaque nosso)
O recurso interposto fora do prazo, ou seja, perempto, deve ser encaminhado ao
órgão de segunda instância para julgamento da perempção, consoante art. 35 do Decreto
70.235/72, abaixo reproduzido:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção. (destaque nosso)
Verifica-se que o recurso voluntário sob julgamento é perempto, ou seja, fora
interposto fora do prazo de 30 (trinta dias) da ciência do acórdão proferido pela DRJ.
Com efeito, a recorrente fora cientificada do acórdão proferido pela DRJ em
17/05/2017, conforme AR – Aviso de Recebimento, juntado à fl. 250, e interpôs recurso voluntário
em 13/09/2017, conforme documento juntado à fl. 257, portanto, após os 30 (trinta) dias da
ciência do acórdão proferido pela DRJ.
Quanto à tempestividade do recurso voluntário, a recorrente, por meio de sua peça
recursal, aduz que teve acesso ao acórdão recorrido por meio do seu DTE somente em
21/08/2017, e, dessa forma, sustenta que o recurso voluntário é tempestivo, pois, apesar de em
17/05/2017 ter recebido “mensagem por meio de Aviso de Recebimento (AR) que pretendeu
intimá-la do acórdão ora recorrido”, assevera que “aderiu ao chamado domicílio tributário
eletrônico (DTE) para receber quaisquer intimações da Administração Tributária em sua caixa
postal” e, dessa forma, a ciência do acórdão recorrido não poderia ter sido feita por via postal,
uma vez que o § 4o, inciso II, do art. 23 do Decreto 70.235/72 dispõe que, para fins de intimação,
deve ser considerado o endereço eletrônico dos contribuintes que tenham realizado a opção pelo
DTE.
Sem razão a recorrente.
O § 4o, inciso II, do art. 23 do Decreto 70.235/72 dispõe apenas acerca do domicílio
tributário do sujeito passivo, que será o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, e, desde que autorizado por ele, o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970830/2016-67
5
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Conforme visto, tal parágrafo e seus incisos não dispõem que a intimação deve ser
feita obrigatoriamente por meio eletrônico, caso o contribuinte tenha aderido ao DTE.
As intimações podem ser feitas por meio de qualquer uma das formas dispostas nos
incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, não havendo nenhuma ordem de
preferência, consoante expressamente disposto no § 3o desse mesmo artigo, a seguir
reproduzido:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(destaques nosso)

Logo, é válida a mencionada intimação por via postal feita em 17/05/2017 (fl. 250),
e, dessa forma, é intempestivo o recurso voluntário interposto em 13/09/2017 (fl. 257), uma vez
que fora interposto após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do acórdão proferido pela DRJ.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.933 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970830/2016-67
6
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 426
DF CARF MF
Original